Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38367216, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo à RPV expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. No ID: 38795946, o credor anuiu com o montante depositado e destacou: "Informa, ainda, que os depósitos de ID’s 38367217 – Págs. 1-2 e 38367218 – Págs. 1-2 são idênticos e se referem ao pagamento do ofício requisitório constante do ID 21678276 - Págs. 1-2, cujos valores já foram transferidos para a conta da sociedade de advogados do advogado subscritor, conforme alvará de levantamento constante no ID 24458027 - Págs. 1-2". Julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 35084907 (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX. Quanto ao ofício de ID: 38526542, destaco que a execução já foi extinta em relação a JOSÉ PEREIRA DA FONSECA NETO (ID: 38458641). Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador